Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. PLANILHA DE DÉBITO. REAJUSTES. DETERMINADOS JUDICIALMENTE. OBSERVÂNCIA. RESTITUIÇAO. VALORES. OCORRÊNCIA. SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.
1. Nas hipóteses em que a operadora de plano de saúde coletivo, em estrito cumprimento às determinações contidas na sentença e no acórdão proferidos na fase de conhecimento, apresentam planilha de débito atualizada indicando o valor cobrado inicialmente e a prestação mensal corrigida, aplicam corretamente os reajustes determinados e realizam a restituição dos valores cobrados indevidamente, não há que se falar em correção dos valores cobrados ou em saldo devedor.
2. Cumprida integralmente a condenação em consonância com a ordem judicial determinada aos autos e inexistente crédito residual em favor dos exequentes, deve ser mantida a sentença do magistrado a quo que extinguiu o processo, pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.